Tribunal: TJSP
Processo: 1003366-36.2018.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Pretensão nitidamente infringente - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de dispositivos de lei - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003366-36.2018.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
UNIMED ITATIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são embargados
EMANUELLE BORDIN MECATTI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e DANIELA
BORDIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003366-36.2018.8.26.0281/50000
2
VOTO No 51754
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003366-36.2018.8.26.0281/50000
Itatiba
EMBARGANTE Unimed Itatiba
EMBARGADO E. B. M.

RECURSO Embargos de declaração Omissão e contradição
inexistentes

Pretensão
nitidamente
infringente
-
Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de
dispositivos de lei - Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 280/286,
alegando Unimed Itatiba que não há obrigação legal para o fornecimento de leite para a
embargada, uma vez que não consta no rol da ANS o custeio de alimentação. Sustentou
que o rol da ANS é taxativo. Por fim, requereu o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Tenha-se em mente que “Os Embargos Declaratórios não constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria já decidida" (EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp no 725.166/ES, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 25/10/16).
Frise-se que “A mera irresignação do embargante, em busca de reformar o
vaticínio das instâncias ordinárias, torna inviável o inconformismo da parte, haja vista a
natureza dos embargos de declaração, os quais se prestam a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa”
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.122.806-SP, 6a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v.un., Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 2/10/2014).
Segundo se nota, os presentes embargos apenas demonstram inconformismo
da parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Com efeito, nenhum dos argumentos trazidos pela embargante altera o
entendimento da Turma Julgadora, tendo sido ele fruto de reflexão, achando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003366-36.2018.8.26.0281/50000
3
devidamente fundamentado. A intenção da recorrente é que vá o Acórdão a minúcias, o
que se revela desnecessário, bastando a explicitação dos motivos que nortearam o
convencimento do órgão julgador.
Outrossim, como bem exposto no Acórdão, o leite “nutrison soya mulri
fiber 1.6” faz parte da dieta enteral prescrita à embargada por médico especialista. Em caso
de internamento, ela receberia tal nutriente.
Assim, restou expressamente reconhecida a abusividade da negativa de
fornecimento de alimento essencial ao tratamento domiciliar prescrito à embargada, nos
termos da Súmulas 102, do TJSP.
Se isso não bastasse, o órgão judicial não está obrigado a citar dispositivos
legais em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos. Tenha-se em mente que
“É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada solução à controvérsia”
(ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em
16/12/16).
Em suma, o Acórdão apreciou em sua inteireza as razões recursais e
analisou toda a matéria ventilada, de forma suficientemente fundamentada, não se
mostrando omisso, contraditório ou obscuro acerca de tema relevante.
Em suma, rejeitam-se os embargos.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator